Tribunal: CARF
Processo: 10980.924398/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924398/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.477 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MULTIPETRO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/05/2006
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que manteve a não homologação
da compensação do débito declarado pelo contribuinte, em virtude de constar nos sistemas da
RFB que o alegado recolhimento indevido já tinha sido utilizado integralmente para quitação de
outros débitos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924398/2009-85
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.477 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924398/2009-85

Adoto o relatório da decisão de e-fl. 44 e seguintes, por bem sintetizar os fatos:
Esta Contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação DComp no
06848.79660.150506.1.3.040989, fls. 6/10, em que utilizou como crédito pagamento a
maior de Cofins Cumulativa relativa ao período de apuração julho de 2001, no valor
de R$ 123,86.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 2/5, a DRF/Curitiba não
homologou a compensação por ter identificado que o pagamento correspondente ao
DARF indicado na DComp, no valor de R$ 2.938,67, encontrava-se integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
a compensação declarada.
Em manifestação de inconformidade apresentada, fls. 11/16, a Interessada
alegou, em síntese, que o crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade, pelo
STF, do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, no RE 357.950, e que aproveitou o
referido crédito nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Demonstrou
numericamente a origem do crédito e disse estar amparada pelo art. 170 do CTN.
Citou e transcreveu jurisprudência administrativa e judicial, que entende pertinente ao
caso, e ressaltou o contido no art. 165 do CTN, insiste no direito à restituição.
Em julgamento da lide, a DRJ/Curitiba não apreciou o mérito da questão em
face de o argumento manejado tratar de matéria constitucional, esta reservada apenas
ao Poder Judiciário, não restando amparo, inclusive, para fazê-lo à luz do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, que determina a observância uniforme, pela
Administração Pública Federal direta e indireta, das decisões do Supremo Tribunal
Federal que fixem, de forma inequívoca e definitiva, interpretação do texto
constitucional.
A decisão foi ementada como segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/05/2006 ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
Data do fato gerador: 15/05/2006
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificada da decisão em 08 de novembro de 2011, irresignada, apresentou
recurso voluntário, fls. 37/41, em 1o de dezembro de 2011, em que, reiterou os exatos
termos da manifestação de inconformidade.
A 3a Turma Especial do CARF, por meio da Resolução no 3803-000.301,
converteu o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
(...) Por essas razões, entendo que o processo deve ainda ser instruído com a
apresentação, pela Contribuinte, de demonstrativo de suas receitas que correspondam ao
conceito de faturamento, com destaque das receitas financeiras, do decorrente valor da
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.477 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924398/2009-85

contribuição devida e do indébito, acompanhado dos respectivos registros contábeis que
justifiquem as exclusões.
Em vista do exposto, nos termos do art. 18, I, do Anexo I, do Regimento Interno do
CARF, veiculado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, voto por converter o
julgamento em diligência, para que a DRF/Joaçaba intime a Contribuinte à apresentação
de planilha e os registros contábeis que confirmem a apuração do crédito feita pela
Contribuinte e se é suficiente para extinguir o débito por ela compensado. Após a
apuração, dê-se ciência à Contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 dias, nos
termos do art. 35, I, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, retornando, em
seguida, os autos a este CARF.
Por isso, a unidade de origem intimou a Recorrente para:
a) apresentar, nos termos do art. 527 do Decreto n° 3.000/99, os livros fiscais pelos
quais se possa aferir a totalidade da receita auferida no período em causa (jul/2001);
b) apresentar planilha demonstrando, com base na documentação citada na alínea
precedente, a base de cálculo utilizada para a apuração da COFINS em relação ao PA
jul/2001, tomando por base a Ficha 20A da DIPJ/2002, dela excluindo a receita que, no
seu entender, não se enquadre no conceito de faturamento, de forma detalhada,
destacando, em separado, as receitas financeiras, com isso apurando a nova base de
cálculo, o tributo devido em face dessa nova base de cálculo e, por decorrência, o valor
recolhido a maior que o devido;
c) pronunciar-se em relação à divergência existente entre a receita financeira que alega
ter auferido no mês de jul/2001 (R$ 97.955,38) e a oferecida à tributação, na DIPJ/2002,
para todo o ano de 2001, de apenas R$ 61.736,94, demonstrando, inclusive, a sua
distribuição por todos os meses do ano.
d) apresentar os informes de rendimentos relativos a receitas financeiras auferidas no
mês de jul/2001.
A falta de atendimento à presente Intimação, no prazo dado, implica a restituição do
processo ao CARF, para prosseguimento, no estado em que se encontra. Informa-se
também, que, caso opte pelo atendimento à presente Intimação, por outra via que não
aquela pela qual dela está sendo cientificado, que, em tal caso, a documentação deverá
ser apresentada em mídia (DVD, CD ou Pen-Drive, no formato PDF), em arquivos cujo
tamanho não exceda 14Mb.
Embora intimada, a empresa não atendeu à intimação, conforme e-fls. 63-67.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Sustenta a empresa que o houve recolhimento indevido de COFINS, em virtude
do alargamento da base de cálculo pelo § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.477 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924398/2009-85

Entretanto, não trouxe apontamento da origem do indébito e tampouco qualquer
elemento de prova. Assim, não demonstrou a base de cálculo utilizada para apurar a COFINS
paga.
Dessa forma, não há como se afirmar qual ou quais valores integraram
erroneamente a base de cálculo da contribuição. Logo, não se pode afirmar a origem/causa do
pagamento indevido.
Em pedido de sua iniciativa, cabia-lhe: apresentar planilha com apuração de base
de cálculo; sustentar o indébito nos livros fiscais e exibir demais documentos que permitissem a
verificação do pagamento indevido.
Embora intimada na diligência fiscal, não atendeu ou esboçou qualquer
manifestação.
Dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Dessa forma, na ausência de documentação referente ao crédito, a pretensão da
Recorrente não merece acolhida, uma vez que o ônus da prova é seu, nos termos do art. 373 do
CPC/2015.
Logo, é da própria empresa o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Então, restou demonstrado que a interessada se omitiu em produzir a prova que
lhe cabia, segundo as regras de distribuição do ônus probatório do processo administrativo fiscal.
Não o fazendo, acertadamente, a compensação não foi homologada.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital